Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de ameaça vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. As solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. O ciúme do réu e o sentimento de posse em relação à ofendida podem ser considerados causas para a análise negativa dos motivos do crime na pena-base, especialmente em crimes de violência doméstica.
4. Não há que se falar em bis in idem com relação à análise desfavorável dos motivos do crime na pena-base e aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. No caso, a motivação foi analisada na primeira fase da dosimetria em razão do ciúme exacerbado e do sentimento de posse nutrido pelo acusado em relação à vítima, enquanto a agravante foi aplicada em virtude da configuração da infração penal no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos expressos da lei penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.